Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-89.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000476-89.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE JESUS

Advogado(s)
:
FELIPE LIMA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR ALEGADA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRDR JÁ JULGADO. REJEIÇÃO DA TESE DE NULIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM NOVO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo de Gari, após sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, concedida em 30/06/2017. A servidora foi exonerada por meio de portaria municipal de 02/04/2018, com fundamento na Lei Municipal nº 690/2006, que prevê a aposentadoria como causa de vacância. No recurso, além do mérito, a apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando necessidade de sobrestamento do feito em razão de IRDR então pendente de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de sobrestamento diante do IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000; definir se há direito à reintegração ao cargo público de servidora aposentada pelo RGPS, diante da existência de legislação municipal que prevê a vacância do cargo em decorrência da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da sentença por ausência de sobrestamento do feito é rejeitada, tendo em vista que o IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19) já foi regularmente julgado, com fixação de tese vinculante no âmbito da jurisdição estadual, sendo desnecessária a suspensão do processo.

A Lei Municipal nº 690/2006, em seu art. 57, V, prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, conferindo à Administração o poder-dever de exonerar automaticamente o servidor sem necessidade de processo administrativo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE 1302501 (Tema 1150 da repercussão geral), estabelece que é vedada a reintegração de servidor público aposentado pelo RGPS quando houver previsão legal local de vacância por aposentadoria, sob pena de violação ao princípio do concurso público e à vedação constitucional de acumulação de proventos e vencimentos.

A aposentadoria da servidora ocorreu antes da vigência da EC 103/2019, mas, conforme reafirmado pelo STF (ARE 1229321 AgR-EDv), mesmo aposentadorias concedidas anteriormente à emenda não afastam os efeitos da norma municipal que prevê a vacância automática do cargo.

Não se exige processo administrativo prévio para exoneração em casos de vacância por aposentadoria, por não se tratar de sanção, mas de extinção do vínculo por ato legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade da sentença por ausência de sobrestamento do feito em razão de IRDR já julgado deve ser rejeitada, não havendo vício processual.

A aposentadoria voluntária pelo RGPS, quando prevista em lei municipal como causa de vacância, extingue automaticamente o vínculo com a Administração Pública, impedindo a reintegração ao cargo sem aprovação em novo concurso público.

Não há necessidade de processo administrativo prévio para a exoneração decorrente de aposentadoria, por se tratar de vacância legal e não de sanção disciplinar.

A tese fixada pelo STF no Tema 1150 da repercussão geral aplica-se inclusive a aposentadorias concedidas antes da EC 103/2019, desde que a legislação local já previsse a vacância do cargo por aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 10; EC 103/2019, arts. 1º, 6º; Lei Municipal nº 690/2006, art. 57, V; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1302501 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 17.06.2021 (Tema 1150); STF, ARE 1229321 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18.08.2020; STF, ARE 1225738 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.04.2020; STF, RE 1063705 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05.06.2020; STF, SS 5550/BA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.05.2022; TJBA, IRDR n.º 8035125-72.2023.8.05.0000, Tema 19; TJBA, AP n.º 8000111-41.2021.8.05.0212, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000476-89.2018.8.05.0248
, em que figuram como apelante
MARIA DAS GRACAS DE JESUS
e como apelado o
MUNICIPIO DE SERRINHA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Estado da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto de sua Relatora.